Tribunal: TCU
Processo: 028.499/2010-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. VERIFICAR A REGULARIDADE DA APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS

Inteiro teor:
Acórdão 735/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992, 169 e 218 do Regimento Interno, em expedir quitação a Raquel Barroso da Silveira, ante o recolhimento da multa a ela aplicada por meio do subitem 9.3 do Acórdão 2504/2016-TCU-Plenário , conforme demonstrativos juntados aos autos, e em arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 028.499/2010-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 032.519/2017-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 000.242/2018-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 032.516/2017-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 032.513/2017-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 034.778/2014-4 (SOLICITAÇÃO); Processo 032.517/2017-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 032.514/2017-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 032.518/2017-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 032.509/2017-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 005.995/2015-9 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Raquel Barroso da Silveira (XXX.645.903-XX). 1.3. Unidade: Município de Araripina/PE. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação) e Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc). 1.7. Representação legal: Gustavo Paulo Miranda de Albuquerque Filho (OAB/PE 42868) e Paulo Roberto Fernandes Pinto Junior (OAB/PE 29754), representando o Município de Araripina/PE. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.